Tribunal: STF
Processo: AI 145985
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
E  M E N T  A: AGRAVO DE  INSTRUMENTO - RECURSO DE REVISTA -
NATUREZA  JURÍDICA -  JUÍZO DE  ADMISSIBILIDADE -  MATÉRIA DE  FATO -
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  -   ALEGADA  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         CONFIGURAÇÃO PROCESSUAL DO PREQUESTIONAMENTO.
         -  A configuração jurídica do prequestionamento - que traduz
elemento  indispensável ao  conhecimento do  recurso extraordinário -
decorre  da   oportuna  formulação,   em  momento  procedimentalmente
adequado,  do tema de direito  constitucional positivo. Mais do que a
satisfação  dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha
sido  explicitamente ventilada na decisão recorrida. Sem o cumulativo
atendimento   desses   pressupostos,   além   de   outros  igualmente
imprescindíveis,   não  se   viabiliza  o   acesso  a   via  recursal
extraordinária.
         PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DECISÃO DESFAVORÁVEL.
         -  Decisão emanada do Poder Judiciário, ainda que erronea ou
insatisfatória,  não  deixa  de  configurar-se  -  embora  sujeita ao
sistema  de controle recursal  instituído pelo ordenamento positivo -
como  resposta do Estado-Juiz  a invocação da tutela jurisdicional do
Poder Público.
         A resolução judicial do conflito, que se revela contrária ao
interesse  de quem  a postula, não  se equipara  e nem se identifica,
para  efeito de acesso a  via recursal extraordinária, com a ausência
de prestação jurisdicional.
         RECURSO  DE  REVISTA  E  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE -
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
ressaltado  que não  constitui  situação configuradora  de  recusa de
prestação  jurisdicional o  ato  decisório, que,  motivadamente, nega
trânsito  ao recurso de  revista, seja porque  incabível esse meio de
impugnação recursal (Súmula 126/TST), seja porque ausente, na decisão
impugnada,  o prequestionamento explícito do tema de direito positivo
(Súmula  297/TST),   seja,  ainda,   porque  inocorrente  divergência
jurisprudencial  evidenciadora  da   existência  de  teses  jurídicas
conflitantes  na interpretação  de  determinada cláusula  de conteúdo
normativo (Súmula 296/TST).
         O  recurso de  revista qualifica-se,  no âmbito  do processo
trabalhista,   como  típico   recurso  de   natureza  extraordinária,
estritamente  vocacionado a resolução  de questões de direito. Não se
destina,  em consequência, a  corrigir a ma  apreciação da prova ou a
eventual injustiça da decisão.
         O juízo negativo de admissibilidade que eventualmente incida
sobre  essa modalidade excepcional  de recurso trabalhista, desde que
fundado  em razões de ordem  meramente processual, não se qualifica -
ante a inexistência de tema de direito constitucional positivo - como
instrumento  de ativação  da  competência recursal  extraordinária do
Supremo Tribunal Federal.